Tribunal: TJPA
Processo: 0019594-43.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM APELAÃÃO PENAL â BUSCAR ESCLARECER OMISSÃO EM FACE DA AUSÃNCIA DAS DECLARAÃÃES DA VÃTIMA EM SEDE JUDICIAL â IMPOSSIBILIDADE EM VIRTUDE DO ASSUNTO PLEITEADO TER SIDO DEBATIDO POR MEIO DA APELAÃÃO, TORNANDO ESSA VIA INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO DA MATÃRIA â AUSÃNCIA DE QUALQUER DAS HIPÃTESES PREVISTAS NOS ARTIGOS 382 E 619 DO CÃDIGO DE PROCESSO PENAL - EMBARGOS DECLARATÃRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS- DECISÃO UNÃNIME.I - Frise-se, que os Embargos DeclaratÃ3rios nÃ£o seriam a via adequada para a rediscussÃ£o do mÃ©rito de temas jÃ¡ apreciados na decisÃ£o recorrida. Ã dizer, tal Recurso presta-se, exclusivamente, Ã anÃ¡lise e correÃ§Ã£o de errores in procedendo e nÃ£o de errores in judicando. De sorte, que a defesa do Recorrente se limitou a confrontar o mÃ©rito das questÃμes apreciadas no Voto prolatado Ã s fls. 149/160, que, ao negar provimento ao Apelo defensivo, foi devidamente acolhido de forma unÃ¢nime pela EgrÃ©gia Segunda Turma de Direito Penal. Ã dizer, a pretensÃ£o recursal vai de encontro Ã previsÃ£o normativa contida no art. 382 e 619 do CPP; II â O fato de a vÃtima nÃ£o ter sido ouvida em juÃzo, por si sÃ3, nÃ£o configura nulidade, se existirem outros elementos vÃ¡lidos para corroborar seu depoimento colhido na fase extrajudicial, de forma suficiente para sustentar a condenaÃ§Ã£o. Precedentes do STJ;III - Os embargos de declaraÃ§Ã£o, por restringir-se o fundamento que os alicerÃ§a Ã ambiguidade, obscuridade, contradiÃ§Ã£o ou omissÃ£o, em consonÃ¢ncia com o art. 619 do Decreto-Lei 3.689/1941, nÃ£o constituem via prÃ3pria para a rediscussÃ£o da matÃ©ria invocada no anterior recurso de apelaÃ§Ã£o, motivo pelo qual imperioso o seu conhecimento e desacolhimento. DecisÃ£o UnÃ¢nime.A C Ã R D Ã OVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2Âª Turma de Direto Penal, por unanimidade em conhecer e desacolher os embargos de declaraÃ§Ã£o interpostos, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pela Desembargador VÃ¢nia Bitar.BelÃ©m, 20 de setembro de 2021.Desembargador RÃ ́mulo JosÃ© Ferreira NunesRelator

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: Nº 0019594-43.2013.814.0401.
EMBARGANTE: JOSÉ FRANCISCO RIBEIRO MATTOS.
EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSE FERREIRA NUNES.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL - BUSCAR ESCLARECER OMISSÃO EM FACE DA AUSÊNCIA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM SEDE JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE EM VIRTUDE DO ASSUNTO PLEITEADO TER SIDO DEBATIDO POR MEIO DA apelação, TORNANDO ESSA via inadequada para rediscussão DA MATÉRIA -
AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NOS ARTIGOS 382 E 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS- DECISÃO UNÂNIME.
I - Frise-se, que os Embargos Declaratórios não seriam a via adequada para a rediscussão do mérito de temas já apreciados na decisão recorrida. É dizer, tal Recurso presta-se, exclusivamente, à análise e correção de
errores in procedendo
e não de
errores in judicando. De sorte,
que a defesa do Recorrente se limitou a confrontar o mérito das questões apreciadas no Voto prolatado às fls. 149/160, que, ao negar provimento ao Apelo defensivo, foi devidamente acolhido de forma unânime pela Egrégia Segunda Turma de Direito Penal. É dizer, a pretensão recursal vai de encontro à previsão normativa contida no art. 382 e 619 do CPP;
II - O fato de a vítima não ter sido ouvida em juízo, por si só, não configura nulidade, se existirem outros elementos válidos para corroborar seu depoimento colhido na fase extrajudicial, de forma suficiente para sustentar a condenação. Precedentes do STJ;
III - Os embargos de declaração, por restringir-se o fundamento que os alicerça à ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, em consonância com o art. 619 do Decreto-Lei 3.689/1941, não constituem via própria para a rediscussão da matéria invocada no anterior recurso de apelação, motivo pelo qual imperioso o seu conhecimento e desacolhimento. Decisão Unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direto Penal, por unanimidade em conhecer e desacolher os embargos de declaração interpostos, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pela Desembargador Vânia Bitar.
Belém, 20 de setembro de 2021.
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator
R E L A T Ó R I O

JOSÉ FRANCISCO RIBEIRO MATTOS,
opôs Embargos Declaratórios, com o fim de suprir contradição e omissão, que viabilizaria a sanar os vícios presentes na decisão guerreada.

Aduziu o embargante em suas razões, que teria havido contradição e omissão no
decisum
vergastado, uma vez que a vítima, não teria sido ouvida em sede judicial. Fato que teria limitado as manobras defensivas, sendo, portanto, passível de nulidade do feito. E por fim, pugnou pelo acolhimento dos aclaratórios para pré-questionamento, emprestando os efeitos infringentes para modificar o
decisum
em prol do embargante.

Instado a se manifestar o Ministério Público na condição de
Custos Legis,
asseverou pelo conhecimento e improvimento dos Embargos.

É o relatório.
V O T O

Preenchidos que estão os seus pressupostos de admissibilidade, passo a análise das razões dos aclaratórios.

In casu
, verificou-se que o Embargante foi submetido a julgamento, que deu consubstanciado no Acórdão 216.331, realizada no dia 15/12/2020, na 2ª turma de direito penal, como se observa na ementa que segue:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL COM MAJORANTE DE ASCENDENCIA EM CONTINUIDADE DELITIVA - ART. 217-A C/C ART. 226, II C/C ART. 71 TODOS DO CPB -
RECURSO DA DEFESA
-
PRELIMINAR
- NULIDADE DA AÇÃO EM FACE DA VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA PRESTADA DE FORMA DEFICIENTE - INOCORRÊNCIA - ACUSADO ASSISTIDO POR DEFENSOR
AD HOC
POSTERIORMENTE POR DEFENSOR PÚBLICO SEM PREJUIZO PARA RÉU. PRINCIPIO DO
PAS DE NULITÉ SANS GRIEF
- PEDAGOGIA DA SUMULA 523 DO STF - PRELIMINAR REJEITADA -
MERITO
- ABSOLVIÇÃO DEVIDO A INEXISTENCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA - IMPOSSIBILIDADE - EVIDENCIAS INSOFISMÁVEIS DA AÇÃO VOLUPTUOSA PROTAGONIZADA PELO ACUSADO EM FACE DA VULNERÁVEL - DOSIMETRIA - REDIMENCIONAMENTO DA PENA BASE AFERIDA PARA O MÍNIMO LEGAL - INVIABILIDADE - VETOR CIRCUNSTANCIAL FUNDAMENTADO QUE PERMITIU O INCREMENTO EM 09 ANOS DE RECLUSÃO, ELEVADA NA METADE DEVIDO A ASCENDENCIA (PAI), EM CONTINUIDADE (1/6), COM PENA DEFINITIVA EM 15 ANOS E 09 MESES DE RECLUSÃO -
DECISUM
QUE NÃO COMPORTA REPAROS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A PENA EM 15 ANOS E 09 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO - UNÂNIME.
I - Imperativo referendar o édito condenatório quando o substrato probatório harmônico amealhado aos autos demonstra de forma clara a materialidade e a autoria do crime de estupro descrito na denúncia, máxime diante das declarações da vítima, bem como pelos demais indícios e elementos de provas constantes dos autos como o relatório social realizado por equipe multidisciplinar. Ademais, em crimes sexuais, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da ofendida possui especial valor probante;
II - A dosimetria desenvolvida pelo juízo de primeiro grau, não comporta qualquer reparo, pois foi desenvolvido resguardando a regularidade procedimental dos art. 59 e 68 do CP, que aferiu a pena base em 09 anos de reclusão ao réu, devido modulador desfavorável;
III - Quanto ao
delictum continuatum
, nos termos do art.
71
do
Código Penal
, que ocorre quando o agente praticar dois ou mais crimes da mesma espécie, mediante mais de uma conduta, e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, se adequam hermeticamente ao presente caso, uma vez que a própria ofendida teria declarado à Equipe Interprofissional, os abusos sexuais teriam acontecido várias vezes. Nesse sentido, todos os crimes de estupro de vulnerável perpetrados pelo réu serão vislumbrados como sendo um único delito, sobre o qual incidirá o aumento da pena em razão do reconhecimento do crime continuado, onde o juízo o fez em 1/3 (um terço), no patamar mínimo, não havendo qualquer reparo a ser implementado. Diante dos argumentos esposados, o juízo a quo ficou a pena definitiva em 15 ANOS
.
E 09 MESES DE RECLUSÃO a ser cumprida em regime inicial fechado.
IV - A sanção aferida para prevenção e repressão ao delito, foi mensurada de forma proporcional e razoável, atendendo fielmente a lei e a jurisprudência dominante, em tudo observado o art. 59 e 68 do CPB, sendo estabelecida em
15 ANOS E 09 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO;
V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Com efeito, diante do acórdão que manteve
in totum
a decisão de primeiro grau, a defesa, com o objetivo de suprir eventual contradição e omissão, propôs os presentes aclaratórios.
TESE DO EMBARGANTE

Cediço anotar que o art. 619 do CPP admite embargos de declaração quando, no acórdão, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. No caso, não há nenhuma contradição entre a fundamentação do acórdão e a sua conclusão, tampouco entre fundamentações. Também não há omissão a ser suprida nem obscuridade ou ambiguidade a ser aclarada.

Forçoso observar, que a simples insurgência da parte contra os fundamentos invocados e que levaram a 2ª Turma de Direito Penal a decidir não abre espaço para o manejo dos embargos de declaração, devendo ser buscada a modificação pretendida na via recursal apropriada e além da desnecessidade do expresso prequestionamento, os quais seriam viabilizados nas hipóteses elencadas no artigo 619 do CPP, quais sejam, omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição (STJ, EDs no AgRg no REsp nº 1113221/SC, Sexta turma, Rel. Ministro Haroldo Rodrigues, DJ 12/04/2011 e TRF4, EDs em ACR nº 5014242- 27.2010.404.7000, Sétima Turma, Rela. Juíza Federal Salise Monteiro Sanchotene, por unanimidade, juntado aos autos em 30/10/2013).

A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração diz respeito à ausência de manifestação sobre tema, de fato ou de direito, sobre o qual deveria ter se pronunciado o órgão julgador, por provocação da parte ou mesmo que devesse conhecer de ofício.
In casu,
a irresignação assentou-se na ausência das declarações da vítima em juízo, o que poderia acarretar nulidade. Acerca do tema, o STJ pronunciou-se da seguinte forma:

[...]
"O fato de a vítima não ter sido ouvida em juízo, por si só, não configura nulidade, se existirem outros elementos válidos para corroborar seu depoimento colhido na fase extrajudicial, de forma suficiente para sustentar a condenação" (HC 91.131/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 03/11/2009) - Incide o Enunciado n. 83/STJ quando a decisão proferida pelo Tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 530.614/PE, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 17/04/2015).

Assim, diante dos fatos debatidos pela Segunda Turma de Direito Penal, conveniente concluir pela inaplicabilidade da insurgência defensiva, uma vez que todas as teses veiculadas nas razões de apelação foram adequadamente enfrentadas, sendo rechaçadas em sede recursal. Nesse sentido:
¿EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. - Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por inadmissíveis.¿ (ARE 835.081-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ de 25/3/2015, grifos originais).

Ademais, acerca da irresignação defensiva, cumpre asseverar que tratando-se de crimes sexuais cometidos contra crianças e adolescentes deve ser resguardada a sua proteção integral, garantindo-lhes, pois, que sejam ouvidos uma única vez, a fim de evitar a sua revitimização. Nesse sentido:
[...] 1. Esta Corte Superior firmou o entendimento no sentido de que a manifestação do Ministério Público após a juntada da resposta à acusação e antes da apreciação das teses da defesa, não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.2. Ao magistrado é facultado o indeferimento, de forma fundamentada, do requerimento de produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte. Precedentes do STJ e do STF. 3. No caso, o pleito formulado foi motivadamente indeferido, porquanto a prova requerida se revelou, na concepção das instâncias ordinárias, desnecessária ao deslinde da causa. 4. Hipótese em que a testemunha requerida é menor de idade e foi vítima em outro processo no qual o recorrente foi sentenciado por crime também contra a dignidade sexual, não tendo ligação com os fatos em discussão.
Ainda, tratando-se de testemunha menor de idade, vítima de crimes sexuais, por certo, "trazê-la novamente a juízo, como testemunha de defesa do paciente [ora recorrente], provocaria sua revitimização com o afloramento de tudo o que ela já viveu", em total contraponto ao que prevê a Lei 13.341/2017, que assegura que crianças e adolescente nesse contexto de violência sejam ouvidas somente uma vez, assegurando-se sua proteção integral garantida constitucionalmente.
5. Para uma melhor aferição acerca da concreta indispensabilidade da prova requerida, necessária seria uma profunda incursão em todo o acervo fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via eleita. 6. Recurso não provido. (RHC 107.772/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019).

O conceito de revitimização tem sido aplicado para descrever a situação enfrentada por mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência, quando seu sofrimento é prolongado pelo atendimento inadequado nos serviços onde tenham buscado atendimento. A revitimização expressa-se como o atendimento negligente, o descrédito na palavra da vítima, o descaso com seu sofrimento físico e/ou mental, o desrespeito à sua privacidade, o constrangimento e a responsabilização da vítima pela violência sofrida. A Criminologia também trata de formas de revitimização considerando, além da vitimização primária (o crime ou violação de direito sofrida), a vitimização secundária, como resultado da intervenção das chamadas instâncias de controle social - polícia e judiciário - especialmente durante os procedimentos de registro e investigação policial e do processo criminal; e a vitimização terciária, quando a vítima é discriminada e/ou culpabilizada por aqueles indivíduos e/ou grupos que deveriam constituir sua rede apoio - familiares, amigos, entre outros (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios TJ-DF. 0714738-19.2019.8.07.0000 DF 0714738-19.2019.8.07.0000).

Cediço aferir, por oportuno, que o próprio CNJ, com o fim de resguardar a integridade desse tipo de vítima, editou a Recomendação n. 33/2010, com o objetivo de fomentar a adoção, no âmbito dos Tribunais, de meios menos impactantes na obtenção desse tipo de prova, buscando evitar a revitimização, senão vejamos:

[...].
O Conselho Nacional de Justiça, considerando o disposto no art. 227 da Constituição Federal, na Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança e nas disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como a necessidade de viabilizar maior confiabilidade na produção de provas testemunhais, na busca da verdade e na responsabilização penal de agressores, editou a Recomendação n. 33/2010, no intuito de recomendar aos Tribunais a adoção de providências para implementar procedimentos de colheita especial de prova oral, evitando-se, notadamente em casos como o presente, a revitimação do ofendido, ocorrida em decorrência de sucessivas inquirições sobre o mesmo fato, seja na fase investigatória seja na processual. 2. Os mecanismos de "Escuta Especializada" estão colocados à disposição e discricionariedade das vítimas e testemunhas de violência para o seu devido resguardo, não sendo plausível o reconhecimento de suposta nulidade em virtude da sua não realização, quando a vítima ou testemunha efetivamente deseja depor perante o Juízo, como ocorreu na espécie, não se podendo retirar a validade das declarações colhidas perante o magistrado, mormente quando respeitados o contraditório e a ampla defesa. 3. Nos termos do parecer do Ministério Público Federal, a inquirição especial a que alude a Recomendação n. 33/CNJ constitui "medida de proteção que deve ser utilizada, exclusivamente, em benefício da vítima, não sendo razoável admitir - diferentemente daquilo que pretende aqui a Defesa - que a ausência de tal procedimento seja tomada em seu desfavor". 4. Na hipótese, nenhum benefício à defesa adviria da realização de entrevista do paciente com a psicóloga designada pelo Juízo, haja vista que, como ressaltado pela profissional, "a entrevista [teria o objetivo] de ouvi-lo a respeito do suposto ocorrido e não uma função psicodiagnóstica", de maneira que, consoante consignou o Tribunal de origem, nada mais poderia ser obtido além do que se obteve com a instrução, notadamente o interrogatório do paciente e a "longa e detalhada prova oral defensiva". 5. O princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, o que não ocorreu na espécie. 6. Habeas corpus denegado. (HC 422.635/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019).

Oportuno assentar que no
decisum
objurgado, houve a cautela em pontuar os motivos da ausência dos relatos da vítima em juízo, com supedâneo na revitimação (fls. 155).

Portanto, observou-se através das argumentações
ut supra
, a ausência de qualquer ponto a ser esclarecido no
decisum
vergastado, em face das suficientes considerações acerca dos motivos que ensejaram a manutenção da decisão atacada, depreendendo-se dos embargos que, a título de suprir alegada omissão, pretende o embargante, na realidade, o reexame da causa, não havendo qualquer vício a ser corrigido, sendo necessário a rejeição dos presentes embargos de declaração.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA DECIDIDA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida. 2. A pretexto de sanar omissão e contradição, pretende o Embargante, em verdade, rediscutir matéria já suficientemente decidida, o que não se coaduna com a via eleita, salvo em casos excepcionais de atribuição de efeitos infringentes em razão de erro material ou equívoco manifesto - o que não se verifica na espécie. 3. Embargos rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no HC: 457821 MG 2018/0165909-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2019).

Desta forma, após as pontuais argumentações e comungando com o parecer ministerial, desacolho os aclaratórios, para ratificar o
decisum
objurgado, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 20 de setembro de 2021
DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator